Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701183-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA COMARCA DE PLANALTINA DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do Juízo da Quinta Vara De Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do Inquérito Policial no 0732301-52.2021.8.07.0001, o qual se destina a apurar crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, supostamente praticado por SOLANGE DOS SANTOS BELO, CRISTIANE DOS SANTOS BELO e THYAGO ANTUNES CARNEIRO. O Juízo suscitado da Quinta Vara de Entorpecentes do DF desacolheu o pleito ministerial para declínio de competência em favor do Juízo da Comarca de Planaltina de Goiás/GO, e por consequência ratificou a competência daquele Juízo para julgamento dos fatos apurados no Inquérito Policial em trâmite na origem. Enfatizou que os elementos colhidos durante o cumprimento da medida cautelar possuem nítida conexão probatória com as condutas apuradas junto à Quinta Vara de Vara de Entorpecentes do DF, envolvendo, sobretudo, a comercialização de entorpecentes pelos indiciados em região administrativa do Distrito Federal, de forma a firmar competência neste juízo nos termos do que determinar o art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal. Diante de tal decisum, o Parquet suscita conflito de competência, argumentando, em resumo, que muito embora conste nos autos do Inquérito Policial a informação de que os investigados estariam promovendo a comercialização de drogas na região de matagal da QE 24, Guará/DF, próximo ao Batalhão da Polícia Militar, a polícia civil realizou buscas no local, mas não foram encontradas drogas no endereço do Guará/DF, de modo que não se pode confirmar a materialidade do crime de associação para o tráfico. Defende que, ao se considerar os termos do art. 70 do CPP, em que a competência será determinada, em regra, pelo lugar em que se consumou a infração, o delito do caso concreto foi consumado no local e momento em que foram apreendidas as drogas na residência de CRISTIANE DOS SANTOS BELO, qual seja, em Planaltina de Goiás, local onde deve processar a demanda. Em decisão de ID 55006259, o Juízo Suscitado da Quinta Vara de Entorpecentes do DF foi designado para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes que se fizeram necessárias, nos termos do artigo 207, inciso II, do RITJDFT. O Juízo suscitado prestou informações no ID 55241425. A d. Procuradora de Justiça no ID 55352085, se manifestou pela declaração de competência do Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF. É o relatório. DECIDO. Cuida-se na origem de processo de inquérito policial destinado a apurar atividade de tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticada, em tese, por SOLANGE DOS SANTOS BELO, CRISTIANE DOS SANTOS BELO e THYAGO ANTUNES CARNEIRO, os quais estariam promovendo a comercialização de drogas na região de matagal da QE 24, Guará/DF, próximo ao Batalhão da Polícia Militar. Por entender que embora houvesse notícia de comércio de drogas supostamente feito atrás do Batalhão da Polícia Militar no Guará/DF, mas apreendidas drogas, celulares, munições e dinheiro em espécie na residência de Cristiane dos Santos Belo, localizada em Planaltina de Goiás, suposto lugar de consumação do delito, o órgão ministerial suscitou conflito de competência, requerendo que o feito seja encaminhado para a Comarca de Planaltina no Estado de Goiás. Ao analisar a questão, o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal deixou de acolher o pedido de declínio da competência feito pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para o Juízo da Comarca de Planaltina de Goiás/GO, ao argumento de que as diligências em campo realizadas pela autoridade policial constataram a prática de tráfico de drogas feito por Solange e Cristiane no matagal localizado atrás do Batalhão da Polícia Militar no Guará/DF, razão pela qual firmou a competência daquele Juízo para o julgamento da demanda nos seguintes termos: “(...) Não assiste razão ao Ministério Público. Compulsando os autos, verifica-se que a investigação coletou elementos indicativos de que os investigados realizavam o comércio de entorpecentes em uma ocupação localizada atrás do Batalhão da Polícia Militar, na região administrativa do Guará/DF, bem como residiam na cidade de Planaltina/GO e armazenavam as substâncias ilícitas nesse imóvel, como forma de camuflar a traficância. Nesse contexto, foram executadas diligências de campo, tendo sido possível identificar SOLANGE e CRISTIANE fornecendo drogas para usuários no matagal, situado na área de invasão, acima, mencionada (Relatório no 404/2021 - autos no 0729172-39.2021.8.07.0001), o que resultou no requerimento de medida de busca e apreensão para o referido local e para a residência dos indiciados. Deferida a medida, pelo presente Juízo, e executada a busca, no último imóvel, foi localizada relevante quantidade de drogas. Dessa forma, verifica-se que os elementos colhidos durante o cumprimento da medida cautelar possuem nítida conexão probatória com as condutas apuradas junto à 05a Vara de Entorpecentes, envolvendo, sobretudo, a comercialização de entorpecentes pelos indiciados em região administrativa do Distrito Federal, de forma a firmar competência neste juízo, tal como prevê o art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, averígua-se a ocorrência de prevenção, nos termos do art. 78, II, “c”, do referido diploma legal. Por tais razões, reafirmo a competência do presente Juízo para processar e julgar os fatos apurados neste feito e não acolho a petição ministerial de ID n. 180594431. (...)”. (ID 180845950 – processo de origem). Pois bem, sobre o conflito de competência o Código de Processo Penal, em seu art. 114 determina que: Art. 114. Haverá conflito de jurisdição: I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso; II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Do excerto legal ora disposto, observa-se que o conflito de jurisdição no âmbito criminal somente ocorrerá quando duas ou mais autoridades judiciárias se consideraram competentes ou incompetentes para apreciar o delito praticado, ou ainda quando surgir discordância dos juízes quanto a reunião ou separação de processos nos Juízos. Ao analisar detidamente o que consta dos autos, nenhuma dessas hipóteses se amolda ao feito, pois o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF além de se manifestar sobre a matéria aventada pelo órgão ministerial, ainda firmou a sua competência para julgar a demanda principal, qual seja, constante dos autos no 0732301-52.2021.8.07.0001. Deste modo, não obstante o disposto no art. 115 do CPP reconheça a legitimidade do Ministério Público para suscitar conflito, é necessário que haja declaração de competência ou incompetência de dois ou mais juízos um dos Juízos envolvidos, o que não existe na espécie, já que o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes se declarou expressamente competente para julgar o processo principal, não havendo que se falar, portanto, em conflito ou divergência de entendimentos quanto a competência entre dois juízos. Nesse sentido cito julgado desta eg. Corte do TJDFT sobre o assunto: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF VERSUS JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CONFLITO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MM. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 115, inciso II, do Código de Processo Penal, o Ministério Público é parte legítima para suscitar o conflito de jurisdição. 2. Para o conhecimento do conflito de jurisdição, há necessidade de que dois ou mais juízos se declarem competentes ou incompetentes para julgar e processar o feito, conforme disposto no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. No caso concreto, após a redistribuição do feito ao MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF, o representante do Ministério Público suscitou o presente conflito, tendo o d. Magistrado tão somente determinado a remessa dos autos a este E. TJDFT, sem manifestação expressa acerca de sua competência para processar e julgar o feito, razão pela qual não deve o presente conflito ser conhecido. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1051207, 20170020187485CCR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 2/10/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 55/57) Nessa senda, possível concluir que o presente conflito de jurisdição não deve ser admitido, por não se vislumbrar interesse em agir, visto que inexistente um conflito de jurisdição propriamente dito, já que uma das autoridades judiciárias se declarou competente para julgar a demanda. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Jurisdição, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora